Tribunal: TJES
Processo: 5002769-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-20

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2769
-
62
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO
:
DIOGO CALDEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. APENSAMENTO DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO ORIGINAIS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Desnecessária a
juntada d
a avença
original firmad
a
entre as partes
para fins de comprovação do débito,

conquanto inexiste qualquer imposição no Decreto-Lei nº 911/67 nesse sentido. A simples
cópia
do contrato
,
que possui presunção relativa de autenticidade,
é suficiente para cumprir tal desiderato.

2.
Prescindível também o
apensamento da procuração e do substabelecimento originais.
O Tribunal da Cidadania há muito defende o entendimento de que a
“lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica.” (STJ - REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010)

3.
Na linha da inteligência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, também não há imposição de que a cópia da procuração e do substabelecimento sejam autenticadas, já que se presumem v
erdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes.

4. Recurso
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, __ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002769-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: DIOGO CALDEIRA SANTOS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2769
-
62
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO
:
DIOGO CALDEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID
1289364
)
interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A

em face de
despacho

pro
feri
d
o
pelo
Juízo da
2
ª Vara
Cível,
Família e de

Órfãos e Sucessões de Aracruz
-
ES
, que,
nos autos d
a
AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO
ORDINÁRIA
tombada sob o n
º
0001292-71.2021.8.08.0006

ajuizada em desfavor de
DIOGO CALDEIRA SANTOS
,
determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as vias originais da cédula de crédito bancário,
p
rocuração e substabelecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Aduz o recorrente, em síntese: I) desnecessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão; II) desnecessidade de juntada de procuração e substabelecimento originais.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma
da decisão.

D
ecisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1434717).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2769
-
62
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO
:
DIOGO CALDEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID
1289364
)
interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A

em face de
despacho

pro
feri
d
o
pelo
Juízo da
2
ª Vara
Cível,
Família e de

Órfãos e Sucessões de Aracruz
-
ES
, que,
nos autos d
a
AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO
ORDINÁRIA
tombada sob o n
º
0001292-71.2021.8.08.0006

ajuizada em desfavor de
DIOGO CALDEIRA SANTOS
,
determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as vias originais da cédula de crédito bancário,
p
rocuração e substabelecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Aduz o recorrente, em síntese: I) desnecessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão; II) desnecessidade de juntada de procuração e substabelecimento originais.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1434717).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a ação de busca e apreensão de veículo ajuizada pelo agravante foi instruída com cópias da procuração, do substabelecimento e do próprio contrato de alienação fiduciária, ao que determinou o magistrado que a parte colacionasse aos autos os mesmos documentos originais para fins de prosseguimento da demanda.

Com razão o recorrente quanto a desnecessidade de juntada da avença original firmada entre as partes para fins de comprovação do débito, conquanto inexiste qualquer imposição no Decreto-Lei nº 911/67 nesse sentido.

A simples
cópia
do contrato
,
que possui presunção relativa de autenticidade,
é suficiente para cumprir tal desiderato.
A juntada de contrato original é sim imprescindível, mas nas demandas fundadas em títulos cambiais, não sendo esta a hipótese dos autos.

Vejamos arrestos no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Em relação à necessidade de apresentação do contrato original, a jurisprudência tem entendido que: (i) o Decreto-Lei n.º 911/67 não exige que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes, e (ii) a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente.
2. Além disso, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
d
eferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018). 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019199000050, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DESNECESSÁRIA A JUNTADA DO CONTRATO ORIGINA
L.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE QUANTO AOS JUROS COBRADOS E AO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO (RESP 1.251.331/RS). TARIFA DE REGISTRO DEVIDA ANTE A COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO FACULTATIVA (RESP 1.639.320/SP). VALORES
C
OBRADOS INDEVIDAMENTE QUE DEVEM SER COMPENSADOS /DEVOLVIDOS DE FORMA SIMPLES. EVENTUAL SALDO OBTIDO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA SERÁ ENTREGUE AO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMAD
A.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP – AC: 10048616720208260048 SP 1004861-67.2020.8.26.0048, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/03/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Em prosseguimento, quanto a prescindibilidade de apensamento da procuração e do substabelecimento originais, também com razão a instituição bancária agravante.

O Tribunal da Cidadania há muito defende o entendimento de que a “lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica.” (STJ - REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010)

Na linha da inteligência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, também não há imposição de que a cópia da procuração e do substabelecimento sejam autenticadas, já que se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FIDELIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA N
º
168/STJ.
1.
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade. Precedentes da Corte Especial.
2. Superado o dissenso em relação ao tema objeto do recurso, visto que a jurisprudência da Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido do aresto impugnado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência. Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Embargos de divergência não-conhecidos. (STJ - EREsp 725.740/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2009, DJe 08/02/2010)

Assim, sem maiores delongas,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2769
-
62
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO
:
DIOGO CALDEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. APENSAMENTO DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO ORIGINAIS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Desnecessária a
juntada d
a avença
original firmad
a
entre as partes
para fins de comprovação do débito,

conquanto inexiste qualquer imposição no Decreto-Lei nº 911/67 nesse sentido. A simples
cópia
do contrato
,
que possui presunção relativa de autenticidade,
é suficiente para cumprir tal desiderato.

2.
Prescindível também o
apensamento da procuração e do substabelecimento originais.
O Tribunal da Cidadania há muito defende o entendimento de que a
“lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica.” (STJ - REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010)

3.
Na linha da inteligência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, também não há imposição de que a cópia da procuração e do substabelecimento sejam autenticadas, já que se presumem v
erdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes.

4. Recurso
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 06 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.